Tribunal: TJDFT
Processo: 0036374-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0036374-55.2014.8.07.0001 Embargante: CLAUDIA BERTOZZO PEREIRA MAURO HENRIQUE NETO LACERDA Embargado: OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas pela autora, CLAUDIA BERTOZZO PEREIRA, e pelo réu, MAURO HENRIQUE NETO LACERDA, contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião especial urbana, que julgou improcedente a pretensão inicial de usucapião especial envolvendo o imóvel localizado na SQSW 103 Bloco B Apartamento 601 – Sudoeste e parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo réu em reconvenção, “para condenar a autora-reconvinda a pagar ao réu-reconvinte indenização por danos materiais, consistentes no valor mensal de locação do imóvel descrito na inicial, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, desde novembro de 2011 e até que ele seja efetivamente restituído ao réu-reconvinte, deduzidos 10% (dez por cento), a título de comissão imobiliária, e imposto de renda, em alíquota compatível com o valor locatício” (ID 9958918). Esta Turma negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso do réu, “para afastar os descontos, sobre a indenização por danos materiais, a título de comissão imobiliária e imposto de renda.” (ID 11499917). Alegando ter havido omissão e contradição no acórdão, ID 12753550, a autora e o réu opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 14631694). Após o julgamento dos Embargos de Declaração, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 15147824). Foi proferido despacho a fim de que o advogado da autora, que assina a petição de acordo, trouxesse aos autos procuração concedendo poderes para transigir (ID 15164172). O referido despacho foi cumprido ao ID 15288354. É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 15147824). É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Além disso, as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e os patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 9958775 e 15288355). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 15147824 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 30 de março de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator